Tribunal: CARF
Processo: 13896.722649/2014-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.722649/2014-01
ACÓRDÃO
1101-001.895 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
GALVÃO LOGISTICA EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
RECURSO DE OFÍCIO. SÚMULA CARF 103. VALOR EXONERADO INFERIOR AO
VALOR DE ALÇADA NA DATA DE APRECIAÇÃO DO RECURSO EM SEGUNDA
INSTÂNCIA.
Verificando-se que o valor exonerado, na data de apreciação do recurso de
ofício, é inferior ao valor de alçada, incabível o conhecimento do recurso
de ofício. A Portaria MF n° 02, de 17 de janeiro de 2023, atualmente
vigente, dispõe que a decisão de primeira instância administrativa se
encontra sujeita à confirmação pelo CARF quando exonerar o contribuinte
do pagamento de valor superior a R$ 15.000.000,00 (Quinze Milhões de
Reais). Recurso de ofício não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, nos termos do voto do Relator, em razão do limite de alçada.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator

Fl. 1374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.895 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722649/2014-01
2
Assinado Digitalmente
Efigenio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edmilson Borges Gomes,
Jeferson Teodorovicz, Ailton Neves da Silva, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 1280-1344) interposto contra acórdão da 3a
Turma da DRJ/RPO (e-fls. 1251-1269) que julgou procedente em parte impugnação (e-fls. 1065-
1102) apresentada em face de auto de infração (e-fls. 970-973) relativo a IRRF, ano-calendários
2008 e 2009, em que se aponta infração de PAGAMENTO SEM CAUSA OU BENEFICIÁRIO NÃO
IDENTIFICADO.
O Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 974-1037) que acompanha os autos de infração
tem como principais fatos os seguintes:
5. DA EMPRESA INEXISTENTE DE FATO E DAS NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS
5.1. Conforme verificado neste Termo e nas respostas protocoladas pelo
contribuinte, este contratou conforme contrato assinado em 01/08/2008, a
sociedade SM TERRAPLENAGEM LTDA - ME. – CNPJ: 07.829.451/0001-85, tendo
como objeto, de acordo com o item 1.1 da Cláusula Primeira – Objeto, “a locação
dos equipamentos, sem o fornecimento de mão de obra, conforme relacionados
no Anexo I, estando incluídos todos os subsídios para o cumprimento da mesma,
exceto mão de obra de operação”:
(...)
5.2. Foram apresentadas as seguintes Notas Fiscais, Recibos de Locação e
pagamentos de prestação de serviços entre o contribuinte e a empresa SM
TERRAPLENAGEM LTDA - ME. – CNPJ: 07.829.451/0001-85, referentes aos anos
calendários de 2008 e 2009:
(...)
5.3. Vamos comprovar neste Termo, através de provas robustas e incontestáveis,
que as Notas Fiscais emitidas pela sociedade SM TERRAPLENAGEM LTDA - ME. –
CNPJ: 07.829.451/0001-85 são documentos inidôneos, pois foram emitidas por
pessoa jurídica que não existe de fato, apesar de constituída formalmente, ou seja
não possuiu existência de fato, e cuja inscrição no CNPJ foi considerada e
declarada inapta e posteriormente baixada no órgão competente, não
produzindo, esses documentos, quaisquer efeitos tributários em favor de
Fl. 1375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.895 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722649/2014-01
3
terceiros por se caracterizarem como uma hipótese de inidoneidade, conforme
dispõe a legislação abaixo indicada:
(...)
5.4. Começaremos a comprovar que a sociedade SM TERRAPLENAGEM LTDA - ME.
– CNPJ: 07.829.451/0001-85 nunca teve existência de fato, e por isto os
documentos fiscais emitidos por esta sociedade são considerados inidôneos,
relatando os fatos e provas colhidas através da fiscalização conduzida por esta
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Barueri, no contribuinte acima
qualificado, com autorização do MPF – Mandado de Procedimento Fiscal no
08.1.28.00-2010-00409-5. Durante a fiscalização acima indicada foram realizadas
diligências ao local identificado como sendo o domicilio tributário do sujeito
passivo nos sistemas da Receita Federal do Brasil e no cadastro da JUCESP – Junta
Comercial do Estado de São Paulo, no endereço Rua Alberto Frediani, 107, Jardim
Frediani, Santana de Parnaíba – SP, CEP: 06.502-155, nos dias 15/12/2010,
14/04/2011, 28/07/2011 e 02/10/2012.
(...)
5.6. Este endereço é conhecido na Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Barueri como local que costumeiramente abriga “escritórios virtuais”. Para
corroborar esta informação, de acordo com o sistema CNPJ / Parâmetros existem
várias empresas domiciliadas neste endereço. A sócia da empresa Sra Sônia
Mariza Branco, CPF: 030.455.888-59 também é sócia de outra empresa neste
mesmo endereço cadastral que também foi considerada INAPTA pelos mesmos
motivos aqui relatados, a sociedade SOLU TERRAPLENAGEM LTDA. – ME – CNPJ:
10.678.284/0001-23. Em 28/08/2013 em outra diligência a este endereço fomos
finalmente atendidos pela Sra. Daniela Rosa de Castro, residente deste imóvel que
nos relatou os seguintes fatos:
· Que o endereço é a sua residência, e que a mesma é utilizada para sublocações
para empresas interessadas em ter domicilio tributário em Santana de Parnaíba, ·
Que as correspondências enviadas para este endereço são encaminhadas para o
Sr Adalberto Palhinha Martins, contador do contribuinte, · Que se trata apenas de
um “endereço virtual”, sendo que a empresa nunca se estabeleceu neste local,
não tendo tido qualquer funcionamento ou a presença de qualquer funcionário da
citada empresa.
· E que este endereço se trata de um local onde se abrigam vários “escritórios
virtuais”, e que na cidade de Santana de Parnaíba é recorrente e incentivada pela
Prefeitura a prática de se alugar residências para domicilio tributário de empresas.
5.7. Podemos constatar através das fotografias abaixo que o local indicado é uma
simples residência, e conforme informação acima, tem várias empresas
domiciliadas neste endereço:
(...)
Fl. 1376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.895 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722649/2014-01
4
5.10. Em que pese todos os esforços e tentativas no sentido de localizar a
empresa ou seus responsáveis não foi possível identificar onde realmente está
localizada. A empresa apesar de cientificada da lavratura da Representação Fiscal
– Baixa de Ofício, processo no 13896.720706/2011-67, não apresentou quaisquer
esclarecimentos e nem adotou qualquer providência no sentido de regularizar sua
situação cadastral que se encontra na situação cadastral de BAIXADA DE OFÍCIO
desde o dia 21/05/2014, nos cadastros da Receita Federal do Brasil, com a
publicação do Ato Declaratório Executivo – ADE no 17, de 20/05/2014, publicado
no DOU – Diário Oficial da União em 21/05/2014, com efeitos a partir de
01/01/2008. O Ato Declaratório Executivo – ADE no 17, de 20/05/2014, publicado
no DOU – Diário Oficial da União em 21/05/2014 foi revogado e substituído pelo
Ato Declaratório Executivo – ADE no 31, de 29/08/2014.
(...)
5.12. Abaixo iremos demonstrar todos os pressupostos acima indicados e que
comprovam de forma cabal a inexistência de fato desta sociedade desde o
momento da sua constituição até o presente momento. Em primeiro lugar o
contribuinte não possui um local para operar a empresa, apenas dispõe de um
endereço virtual na Rua Alberto Frediani, 107, Jardim Frediani, Santana de
Parnaíba – SP, CEP: 06.502-155, que conforme esclarecido acima se trata de um
local comprovado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Barueri como
local que costumeiramente abriga “escritórios virtuais”. Para corroborar esta
informação, de acordo com o sistema CNPJ / Parâmetros existem diversas
empresas domiciliadas neste mesmo endereço. Podemos verificar analisando as
fotos do local que neste endereço não existe a mínima possibilidade de funcionar
uma empresa de aluguel de máquinas e equipamentos, tais como
CARREGADEIRAS CAT 966C, ESCAVADEIRAS KOMATSU PC 200, GUINDASTE
AMERICAN
5520,
GUINDASTE
GOVER
150,
GUINDASTE
TM
500,
RETROESCAVADEIRAS CASE 580 H E TRATORES DE ESTEIRA CATERPILLAR D8K
COM RIPER, CAMINHÃO SCANIA 114 – PRANCHA / 111 / 112, CAMINHÕES SCANIA
110 – PRANCHA, CAMINHÕES VW 7.90S – MUNCK, CAMINHÕES FORD CARGO -
MUNCK, CAMINHÕES MB 1418.
5.13. De acordo com a Ficha Cadastral JUCESP no 35.220.154.090 a razão social
desta sociedade na sua constituição era “Legend Assessoria e Consultoria de
Planejamento Estratégico de Marketing Ltda.”, e tinha como atividade
econômica/objeto social “atividades de intermediação e agenciamento de
serviços e negócios em geral, exceto imobiliários” e teve a sua razão social
alterada no dia 04/09/2006 para SM Terraplenagem Ltda. – ME. No período de
20/06/2007 a 13/01/2009 a empresa teve como endereço cadastral a Avenida
Ceci, 1542, Planalto Paulista, São Paulo / SP, CEP: 04.065-002.
5.14. Podemos verificar conforme fotografias do local abaixo, que o endereço
acima também se refere a uma simples residência, incrustada em uma rua quase
que exclusiva de moradias residenciais, sem identificações ou placas comerciais, e
Fl. 1377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.895 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722649/2014-01
5
que também não poderia de forma alguma ter condições de funcionar uma
empresa de aluguel de máquinas e equipamentos para a construção civil.
5.15. Outro dado a reforçar este entendimento é que, apesar da empresa ter uma
elevada movimentação financeira, nos anos calendários de 2008 a 2011, não
constam na base de dados da RFB qualquer recolhimento de contribuição
previdenciária ou informação, desde a constituição da empresa, de
movimentação de segurados através da entrega das GFIP – Guia de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social, ou mesmo retenções de imposto de
renda na fonte declarada através de DIRF – Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte, relativo à prestação de serviços por empregados ou prestadores
de serviços pessoa física (autônomos) e todas as RAIS – Relação Anual de
Informações Sociais, estão negativas, indicando a inexistência de vínculos
empregatícios ou prestadores de serviços pessoa física para este contribuinte, e
também em todas as DIPJ - Declarações de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica, destes anos calendários, a empresa declarou não possuir nenhum
funcionário ou custos referentes às despesas com pessoal, e também não existe
informações que esta empresa tenha contratado uma outra Pessoa Jurídica que
poderia ter fornecido mão de obra temporária ou terceirizada, ou seja, desde a
constituição da sociedade até o presente momento não existe nenhuma
informação ou recolhimento de impostos relativos à contratação de funcionários,
prestadores de serviços pessoas físicas e confirmando que uma empresa de
prestação de serviços da área da construção civil, que alega a posse de diversas
máquinas, equipamentos e caminhões não teria condições de operar sem a
existência de funcionários para lhe prestar serviços.
(...)
5.18. Como dito acima o objeto social do contribuinte são: “construção de
rodovias e ferrovias, obras de terraplenagem e aluguel de máquinas e
equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes”. Para se atingir
os objetivos sociais da empresa, é necessário que esta tenha em sua posse as
máquinas e equipamentos necessários à execução destes serviços. Foi solicitado
que a empresa apresentasse documentação que indicasse a obtenção das
máquinas e equipamentos necessários à execução dos serviços tais como: notas
fiscais de compra de equipamentos, notas fiscais / contratos de locação ou
arrendamento das máquinas e dos equipamentos, contratos de prestação de
serviços, medições dos serviços prestados, notas fiscais de movimentação dos
equipamentos aos locais das obras, placas dos veículos e CRLV – Certificado de
Registro e Licenciamento de Veículo, mas nenhum documento foi apresentado.
(...)
5.21. Como forma de elucidar todo o esquema fraudulento que a SM
TERRAPLENAGEM LTDA - ME. – CNPJ: 07.829.451/0001-85 colocou em prática,
foram efetuadas diligências em outras empresas que supostamente tomaram
serviços desta sociedade, e através destas diligências foram solicitados
Fl. 1378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.895 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722649/2014-01
6
documentação que comprovassem a utilização das máquinas / equipamentos/
veículos que estão discriminadas nas Notas Fiscais inidôneas emitidas por esta
sociedade. Foram abertas diligências em 07 (sete) empresas. Contabilizando todas
as informações fornecidas pelas empresas diligenciadas e também pela GALVÃO
LOGÍSTICA EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA – CNPJ: 04.524.132/0001-73
chegou-se aos seguintes números de Máquinas / Equipamentos / Veículos que a
sociedade SM TERRAPLENAGEM LTDA - ME. – CNPJ: 07.829.451/0001-85 teria que
dispor em seu nome ou sua posse para cumprir com os serviços contratados, com
a ressalva que não foram diligenciadas todas as empresas que supostamente
tomaram serviços da SM Terraplenagem Ltda:
(...)
5.22. Podemos chegar a conclusão analisando o Quadro acima que é impossível
uma empresa operar com estes números de Máquinas / Equipamentos / Veículos
em sua posse e não dispor de um quadro de funcionários compatíveis, ou ter um
local apropriado e seguro para guardar e fazer a manutenção destes
equipamentos, ter custos como de manutenção, de combustíveis, de peças e
acessórios, etc, e mais ter uma resposta do Departamento de Transito de São
Paulo que informa que a SM TERRAPLENAGEM LTDA - ME. – CNPJ:
07.829.451/0001-85 nunca possuiu nenhum dos veículos apontados no quadro
acima, sendo que, principalmente os caminhões necessitam de documentação
registrada no DETRAN para poderem circular pelas vias públicas.
5.23. Também na análise dos extratos bancários da SM ficou comprovado que nos
débitos efetuados pela empresa não se encontram pagamentos para a
manutenção operacional de qualquer empresa de engenharia ou terraplenagem,
tais como, pagamentos a funcionários ou prestadores de serviços pessoa física,
aluguel de máquinas e equipamentos, aluguel de espaços físicos, pagamentos de
luz, água, telefone, pagamento a escritórios de contabilidade. Também não
localizamos alguns outros pagamentos extremamente necessários e básicos para
que uma empresa de locação de máquinas e equipamentos possa funcionar, tais
como, compra de combustíveis, peças e acessórios para manutenção das
máquinas e equipamentos, pagamento de mecânicos de manutenção ou
empresas especializadas neste tipo de prestação de serviços. Tais pagamentos
não foram encontrados simplesmente porque não foram necessários já que a
empresa não existe e foi constituída apenas para operar o seu esquema
fraudulento.
(...)
5.34. Conforme acima mencionado foram abertas diligências nas empresas que
supostamente tomaram serviços da SM TERRAPLENAGEM LTDA - ME. Para estas
empresas também foi solicitado que apresentassem “a documentação que
identifica estes veículos tais como: placas dos veículos e CRLV – Certificado de
Registro e Licenciamento de Veículo, bem como identificação das máquinas e
equipamentos, notas fiscais de transporte destes equipamentos”. Quatro
Fl. 1379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.895 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722649/2014-01
7
empresas apesar de reiteradamente intimadas não apresentaram nenhum
documento ou informação que pudessem identificar tais veículos, máquinas e
equipamentos.
(...)
5.38. Podemos inferir a partir das respostas protocoladas, e ausência destas,
dadas pelas construtoras intimadas que as Notas Fiscais de prestação de serviços
emitidas pela SM TERRAPLENAGEM LTDA - ME são inidôneas, pois foram emitidas
por pessoa jurídica sem existência de fato, ou seja, mesmo que constituída
formalmente, não possuiu existência real de fato e ainda se encontra baixada por
órgão competente, e por isto não refletem as operações ali discriminadas,
“aluguel de máquinas e equipamentos sem operador”. Todas as construtoras
intimadas não lograram êxito em comprovar através de provas robustas que os
serviços foram prestados, e estes documentos inidôneos jamais poderão servir
para amparar saídas ou entradas de valores (receitas), ou mesmo sustentar
despesas ou valores atribuídos a custos operacionais destas empresas. Por outro
lado, uma vez que não foi comprovada a causa ou motivação de tais pagamentos,
estes ficam sujeitos à incidência do IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte à
alíquota de 35%, nos termos do disposto artigo 674 do RIR/1999 e artigo 61 da Lei
no 8.981, de 20 de Janeiro de 1995.
(...)
5.39. Abaixo colocamos diversas reportagens da mídia em geral, sobre as
empresas investigadas na CPMI do Cachoeira, Operação Monte Carlo e Operação
Saqueador, em especial das empresas sediadas no Estado de São Paulo, entre elas
a SM TERRAPLENAGEM LTDA – ME, em que o próprio ADIR ASSAD confirma ser o
dono de fato destas empresas, e da vinculação do Sr MARCELLO JOSE ABBUD.
Nestas reportagens fica claro toda a engenharia montada pelos empresários
acima citados, que demonstram como “empresas fantasmas”, inexistentes de fato
foram utilizadas para simularem supostas prestações de serviços para grandes
construtoras do país, geralmente em grandes obras contratadas junto ao setor
público, com o intuito de desviarem recursos destas obras.
(...)
6. IRRF SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA OU DE OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA
6.1. A legislação determina que todos os custos e as despesas operacionais das
sociedades em geral devem, sempre, estar “devidamente suportadas por
documentos hábeis e idôneos a comprovarem a sua natureza, a identidade do
beneficiário, a quantidade, o valor da operação, etc. As despesas cujos
pagamentos sejam efetuados a pessoa jurídica deverão ser comprovadas por
Nota Fiscal ou Cupom emitidos conforme a legislação”. É o que dispõe o
Regulamento do Imposto de Renda – RIR (Decreto 3.000, de 26 de março de
1999).
Fl. 1380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.895 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722649/2014-01
8
6.2. Como foi exaustivamente comprovado, no item 5 deste Termo, as Notas
Fiscais emitidas pela sociedade SM TERRAPLENAGEM LTDA. - ME - CNPJ:
07.829.451/0001-85, são documentos inidôneos, pois foram emitidas por pessoa
jurídica que não existe de fato, apesar de constituída formalmente, ou seja não
possuiu existência de fato, e cuja inscrição no CNPJ foi considerada e declarada
inapta e posteriormente baixada na Receita Federal do Brasil, não produzindo,
esses documentos, quaisquer efeitos tributários em favor de terceiros por se
caracterizarem como uma hipótese de inidoneidade. A inidoneidade do
documento que daria lastro ao dispêndio (despesas ou custos), tem que estar
centrada em documentos idôneos, pois a legitimidade de uma despesa lançada na
contabilidade de uma empresa não se sustenta apenas porque uma nota fiscal foi
emitida e o imposto foi pago. Qualquer despesa só é admitida se for necessária à
atividade da empresa e à manutenção da fonte produtora dos bens ou serviços
por ela gerados e estiverem suportadas por documentos hábeis e idôneos. Não é
o caso aqui verificado, pois os documentos fiscais emitidos pela sociedade SM
TERRAPLENAGEM LTDA. - ME -CNPJ: 07.829.451/0001-85 são inidôneos,
sustentados pela legislação vigente e comprovados pela publicação do Ato
Declaratório Executivo – ADE no 12, de 08/09/2011, DOU 09/09/2011 declarando
a empresa INAPTA, e posteriormente com a publicação do Ato Declaratório
Executivo – ADE no 17, de 20/05/2014, DOU 21/05/2014 declarando a empresa
BAIXADA DE OFÍCIO, também com data retroativa a 01/01/2008, que foi revogado
e substituído pelo Ato Declaratório Executivo – ADE no 31, de 29/08/2014.
(...)
6.7. Conforme visto acima a legislação é pacifica no sentido de que as Notas
Fiscais declaradas inidôneas pelo Fisco só produzirão efeitos tributários em
relação a terceiros, se o tomador dos serviços comprovar com provas robustas a
efetiva prestação destes. Além da escrituração, é imprescindível, que a pessoa
jurídica comprove que o custo ou a despesa realmente ocorreu. No entanto, é
interessante constatar que, para fins fiscais, não há uma forma única – salvo se a
legislação tributária estabelecer expressamente algum requisito específico para a
comprovação de determinada despesa – de comprovar tais despesas. Os
documentos comprobatórios aceitos acabam variando de acordo com a natureza
e as particularidades de cada operação. Para tanto foi solicitado ao contribuinte
que apresentasse vários documentos e esclarecimentos que pudessem comprovar
a efetiva prestação de serviços, discriminadas nas Notas Fiscais emitidas pela SM
TERRAPLENAGEM LTDA. - ME - CNPJ: 07.829.451/0001-85 empresa inexistente de
fato.
6.8. No Termo de Início do Procedimento Fiscal de 23/10/2013, enviado ao
contribuinte através de via postal, AR JG316318055BR, com ciência em
25/10/2013, foi solicitado a apresentação de um “demonstrativo com todas as
máquinas e equipamentos que participaram das obras, com a indicação da obra,
número de chassi ou série das máquinas e equipamentos, localização das obras,
nome dos operadores, CPF e controle ou apontamento do acesso dos operadores
Fl. 1381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.895 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722649/2014-01
9
deste equipamento ao canteiro de obras de sua responsabilidade”. Na resposta
protocolada pelo contribuinte em 26/11/2013 o contribuinte não apresentou
nenhum documento ou esclarecimento acerca deste assunto. As Notas Fiscais e
os Recibos de Locação apresentados apenas discriminam genericamente “locação
de máquinas e equipamentos”, e os Boletins de Medição também trazem a
discriminação genérica das máquinas e dos equipamentos sem nenhuma
informação que possa determinar a propriedade destas máquinas. São apenas
papéis produzidos pelo contribuinte e que não comprovam a real prestação dos
serviços.
(...)
7. DA MULTA APLICADA E DA MAJORAÇÃO DA MULTA (QUALIFICAÇÃO)7.1. Cabe
discorrer sobre os dispositivos legais que tratam de crimes contra a ordem
tributária, sonegação e majoração de multa (qualificação). Conforme dispõe o
Inciso I, e §§ 1o e 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27/12/1996, as multas serão
majoradas (qualificadas) quando:
(...)
7.5. Demonstrou-se ao longo dos autos e pelos recortes legais, acima em
destaque, que a fiscalizada cometeu, em tese, crime contra a ordem tributária,
incorrendo na prática de efetuar pagamentos como despesa ou custo utilizando
documentos inidôneos, emitidos por pessoa jurídica que não existe de fato,
apesar de constituída formalmente, ou seja não possuiu existência de fato, e cuja
inscrição no CNPJ foi considerada e declarada INAPTA e posteriormente baixada
no órgão competente, não produzindo, esses documentos, quaisquer efeitos
tributários em favor de terceiros por se caracterizarem como uma hipótese de
inidoneidade, com a intenção dolosa de sonegar parte significativa das receitas
auferidas, e com isto efetuar recolhimentos a menor. Isto também é caracterizado
como um pagamento a um destinatário irreal, INAPTO, inexistente de fato,
baseada em uma operação igualmente irreal, inexistente, circunstâncias que
caracterizam o pagamento sem causa a beneficiário não identificado, sujeito à
incidência do IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte, à alíquota de 35%.
Cientificada, a contribuinte apresentou impugnação em que defende, em
preliminar, (a) nulidade do auto de infração por cerceamento de direito de defesa; e (b)
decadência integral do crédito tributário constituído. No mérito, sustenta ter apresentado
documentos capazes de provar, de acordo com as praxes do mercado, a regularidade das
contratações e pagamentos efetuados, bem como que os fatos apontados no TVF não dizem
respeito à contribuinte e não podem ser a ela imputados.
A DRJ proferiu acórdão que restou a seguir ementado, julgando-se parcialmente
procedente a impugnação:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Ano-calendário:
2008, 2009 PAGAMENTO A NÃO IDENTIFICADO OU SEM CAUSA.
Fl. 1382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.895 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722649/2014-01
10
Estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, à alíquota de trinta e cinco por
cento, todos os pagamentos efetuados ou recursos entregues a terceiros ou
sócios pela pessoa jurídica, quando não comprovada a causa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2008, 2009
DECADÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública rever lançamento por homologação extingue-se no
prazo de 5 (cinco) anos contados do fato gerador, no caso de haver pagamento
antecipado do tributo, caso contrário, o prazo é contado do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
MULTA QUALIFICADA.
Presentes nos autos fatos que caracterizam o intuito de fraudar o Fisco, aplica-se
a multa qualificada.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA.
A incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, após o seu vencimento,
está prevista na legislação tributária, e a suspensão da cobrança de juros não tem
previsão legal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2008, 2009
NULIDADE.
Observados os requisitos previstos na legislação que rege o processo
administrativo fiscal, não há que se cogitar sobre a nulidade do lançamento.
INTIMAÇÃO. ENDEREÇAMENTO.
Feita a eleição pelo sujeito passivo do domicilio tributário, não se admite
domicílio especial no processo administrativo.
Há recurso de ofício da decisão da DRJ.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário em que defende,
preliminarmente, (a) a nulidade do auto de infração por cerceamento de direito de defesa; (b) a
decadência do crédito tributário. No mérito, defendeu a improcedência do lançamento. Teceu
argumentos subsidiários pela impossibilidade de cumulação do IRRF com a multa de ofício,
indevido reajustamento da base de cálculo do IRRF, afastamento da multa qualificada, não
incidência de juros sobre multa.
Posteriormente, compareceu a contribuinte aos autos (e-fls. 1357-1359) para
informar que havia aderido ao Programa Especial de Regularização Tributária – PERT, instituído
pela Lei 13.496/2017, e, nesse sentido, renunciou a quaisquer alegações relativas aos créditos
tributários constituídos nos autos no ano de 2009, pretendendo manter a discussão apenas com
relação aos fatos geradores de 2008.
Informou-se nestes autos a transferência do crédito tributário (e-fls. 1368)
parcelado para os autos do processo de controle n. 13893-721.430/2017-50.
Fl. 1383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.895 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722649/2014-01
11
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
Conforme relatado, o presente processo tem por objeto créditos tributários de IRRF
lançados em face de infração de pagamento sem causa, relativamente a fatos geradores ocorridos
em 2008 e 2009, conforme consta do auto de infração:

Após a apresentação do recurso voluntário, a Recorrente expressamente
compareceu aos autos para renunciar a quaisquer alegações de direito relativas aos créditos
tributários de fatos geradores ocorridos no ano de 2009, tendo incluído tais valores no Programa
Especial de Regularização Tributária – PERT. Portanto, há desistência do recurso voluntário no
que diz respeito aos créditos tributários em questão.
Inclusive, tais créditos tributários do ano de 2009 já foram objeto de transferência
para outro processo administrativo para fins de controle, conforme Termo de Transferência de
Crédito Tributário, tendo sido remanejados para o processo 13893-721.430/2017-50.
A decisão da DRJ, por sua vez, já havia exonerado o contribuinte dos créditos
tributários relativos ao ano de 2008, em face da decadência:
Portanto aplica-se, no presente caso, o prazo previsto no art. 173, I do CTN, que
dispõe:
(...)
Fl. 1384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.895 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722649/2014-01
12
Cabe inicialmente observar o termo inicial para a contagem do prazo previsto na
norma acima citada. Inicialmente, tendo em vista os fatos geradores ocorridos em
2008. Considerando que o vencimento da obrigação deu-se no mesmo dia da
ocorrência do fato gerador, tem-se que o termo inicial é 01/01/2009 (primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado) e o
termo final 31/12/2013. Como visto, a contribuinte teve ciência do lançamento
em 21/10/2014, portanto, decorrido o prazo que a fazenda Pública teve para
constituir o crédito tributário.
Assim, deve ser excluído do lançamento os valores relativos aos fatos geradores
ocorridos no ano de 2008.
Com relação aos fatos geradores ocorridos a partir de janeiro de 2009, o primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que poderia ser exigido corresponde a
01/01/2010, logo o termo final é 31/12/2014. Tendo em vista que a contribuinte
foi cientificada do lançamento em 21/10/2014, não há de se falar em decadência
do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário relativo aos fatos
geradores ocorridos no ano de 2009. Portanto deve ser mantido o lançamento
relativo a esse ano.
Considerando a desistência do recurso voluntário interposto pela Recorrente,
encontra-se em litígio nesta altura tão somente a parcela relativa aos créditos tributários do ano
de 2008, a qual foi objeto de recurso de ofício.
Cumpre observar que, sobre o recurso de ofício deve ser conhecido, nos termos da
Súmula CARF 103, “para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância”.
O limite de alçada atualmente vigente é aquele previsto na Portaria MF 2/2023, que
estabelece como limite o valor de R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais):
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
No caso em tela, a parcela exonerada é inferior a referido limite, ensejando o não
conhecimento do recurso de ofício.
Assim, não conheço do recurso de ofício.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho
Fl. 1385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.895 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722649/2014-01
13

Fl. 1386
DF CARF MF
Original